Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. I - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. II – II.I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DA PROVA DOCUMENTAL PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. II.II - PROVIMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. III – MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO FORMALIZADO CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 26, 28 E 29 DA LEI N. 10.931/04. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. APRESENTADA CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA DO DEVEDOR COMPROVADA. MORA EX RE. PLANILHA DESCRITIVA ELABORADA DE FORMA CLARA SEGUNDO EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DA LEI. MARCOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Não se conhece da pretensão que haveria de ser oportuna e previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que configura, se exame houver, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.

2. 2.1. Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada. 2.2. Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para especificação de provas ou apresentação de alegações finais, eis que oportunizado ao apelante e este se quedou inerte. 2.3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

3. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial, conforme previsto nos artigos 26, 28 e 29 da Lei n. 10.931/04. Para cobrança, em ação executiva, do crédito consubstanciado no referido instrumento de crédito, imprescindível a apresentação, junto à petição inicial, de documento que encerre obrigação certa, líquida e exigível. Demonstrados na hipótese a presença dos requisitos essenciais do título executivo extrajudicial da certeza, liquidez e exigibilidade seja por meio da juntada da cédula de crédito bancário e planilha de cálculos clara e precisa, seja porque demonstrado que o inadimplemento das obrigações gera o vencimento antecipado das parcelas e constitui o devedor em mora de pleno direito, tornando o título exigível.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.